Tribunal: TJPA
Processo: 0810867-52.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0810867-52.2023.8.14.0000

AUTOR: ANA JULIA OLIVEIRA DOS SANTOS

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE IMPRESCRITIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou o indeferimento da petição inicial de ação rescisória, sob alegação de omissão quanto à análise da tese de imprescritibilidade dos atos administrativos nulos por ausência de contraditório e ampla defesa. Pretensão da parte embargante de ver reconhecida a nulidade insanável do ato administrativo, com afastamento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar tese jurídica relativa à imprescritibilidade de atos administrativos eivados de nulidade absoluta, e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos do mérito anteriormente decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A leitura do acórdão impugnado demonstra que a matéria foi efetivamente enfrentada, com fundamentação suficiente e adequada, ainda que contrária aos interesses da parte embargante.
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito da decisão.
5. Inexistente a omissão alegada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
6. A jurisprudência do STJ veda a oposição de embargos com finalidade meramente infringente.
7. Quanto ao prequestionamento, inexiste obrigatoriedade de menção expressa aos dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de acolhimento de tese jurídica pela decisão recorrida não configura omissão quando a matéria foi expressamente enfrentada nos fundamentos do acórdão.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco constituem instrumento para prequestionamento automático de dispositivos legais.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de outubro do ano de 2025

Desembargador:
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Ana Julia Oliveira dos Santos em face do acórdão que manteve a decisão de indeferimento da petição inicial da ação rescisória, nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/15. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.CARÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.DECISÃO UNÂNIME. 01. A sentença, a decisão recursal monocrática e o acórdão decorrente de agravo interno, proferidos no processo originário ajuizado pela autora versam exatamente sobre esse tema, tendo em vista que a pretensão autoral somente veio a ser formulada 26 anos após o ato administrativo ter ocorrido, com efeitos na esfera jurídica da servidora irresignada. 02. Logo, tendo transcorridos 26 anos, as decisões outrora proferidas avaliaram justamente a incidência das regras do Decreto nº 20.910/32 para esse tipo de demanda, não sendo admissível que a autora/agravante aguarde tanto tempo para, então, vir em Juízo debater sobre esse tema. 03. Ademais, o cabimento da ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica. 04. Recurso CONHECIDO, porém, NEGADO PROVIMENTO."

A embargante sustenta que a decisão colegiada é omissa, pois deixou de se manifestar sobre a tese da imprescritibilidade dos atos administrativos nulos por vício insanável, notadamente quando tais atos ofenderiam diretamente princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), e dispositivos específicos da legislação estadual (arts. 160 e 172 da Lei Estadual nº 1.601/92).

Alega, ainda, que o acórdão embargado reproduziu fundamentos genéricos, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, uma vez que não enfrentou os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme exigência dos arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022, II, do CPC.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com o consequente suprimento das omissões apontadas, bem como o prequestionamento explícito das matérias constitucionais e legais invocadas, com vistas à eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

O embargado ofertou contrarrazões (Id. 21525841).

O Ministério Público ofertou manifestação pelo reconhecimento da ausência de pressupostos legais para o prosseguimento da ação (Id. 24386836).

É o relatório necessário.

À Secretaria, para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Deve-se ponderar que o recurso de Embargos de Declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A embargante alega a existência de omissão no acórdão proferido sob o Id. nº 20320321, sustentando que este não teria enfrentado especificamente a tese da imprescritibilidade dos atos administrativos nulos, sobretudo quando eivados de vícios insanáveis e ofensivos à Constituição Federal, como alegada ausência de contraditório e ampla defesa.

Todavia, a leitura atenta do acórdão embargado revela que a matéria foi devidamente enfrentada, apesar de ter obtido conclusão contrária aos interesses da parte ora embargante.

A decisão colegiada, ao confirmar o indeferimento da petição inicial da ação rescisória, fundamentou-se expressamente no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o ajuizamento de ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige a demonstração inequívoca de violação manifesta à norma jurídica, o que não se configurou no caso concreto. Além disso, o voto condutor deixou claro que a pretensão autoral restou fulminada pela prescrição prevista no Decreto n.º 20.910/32, diante do transcurso de mais de 26 anos entre o desligamento da servidora e a propositura da demanda originária.

Ademais, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco servem como sucedâneo recursal, conforme reiteradamente exposto nos autos, inclusive no próprio acórdão ora embargado.

Importante destacar, ainda, que a oposição de embargos com intuito meramente infringente não encontra amparo no ordenamento jurídico, sendo cabível a sua rejeição quando não caracterizadas as hipóteses do art. 1.022 do CPC, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de publicação: DJe 25/04/2022, Data de julgamento: 11/04/2022).”

No tocante ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que, embora desnecessária a expressa menção a dispositivos legais ou constitucionais, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 282 e 356 do STF; 98 e 211 do STJ), a matéria objeto dos embargos foi devidamente enfrentada à luz da legislação invocada, inexistindo omissão a ser sanada.

Diante da inexistência da omissão alegada pelo embargante, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/10/2025